Tribunal: STF
Processo: AI 558977
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-11-28
Data de publicação: 2006-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - FORMAÇÃO. Deixando de constar do agravo de
   instrumento, interposto com a finalidade de imprimir trânsito ao
   extraordinário, a certidão de intimação do acórdão relativo aos
   embargos de declaração, forçoso é concluir, à luz do disposto no
   § 1º do artigo 544 do Código de Processo Civil, pelo
   não-conhecimento da medida.
        AGRAVO DE INSTRUMENTO - TRASLADO
   DE PEÇAS. As peças reveladas no artigo 544, § 1º, do Código de
   Processo Civil hão de ser trasladadas em cópias legíveis,
   permitindo o exame cabível. Não há como empolgar a possibilidade
   de julgamento do extraordinário nos próprios autos do agravo,
   considerada deficiência da cópia de documento trasladado,
   inviabilizando conclusão sobre a data em que interposto o
   recurso.
        AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO
   CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a
   aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de
   Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da
   litigância de má-fé.